Tribunal: TJPA
Processo: 0812183-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812183-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSIVALDO PROGENIO COSTA

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rosivaldo Progenio Costa, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado de Belém, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nas ações penais nº 0801788-73.2024.8.14.0401 e nº 0813583-76.2024.8.14.0401. O paciente responde pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa, tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013. Alega-se ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar e requer-se, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada sem fundamentação concreta; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, com atuação reiterada em delitos como extorsão, tráfico de drogas e homicídios no município de Cametá, conforme elementos coletados durante as investigações, especialmente dados extraídos de relatório de extração e boletins de ocorrência.

A decisão do juízo de origem apresenta fundamentação concreta e individualizada, evidenciando a periculosidade do paciente, a partir do modus operandi da ORCRIM e da sua atuação ativa desde 2017, com potencial risco à ordem pública e indicativos de reiteração delitiva, conforme previsão do art. 312 do CPP.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante da gravidade dos crimes imputados e do risco representado pela liberdade do paciente, não sendo eficazes para conter a atuação da organização criminosa, nos termos dos arts. 282, II, e 319 do CPP.

O precedente do STJ (AgRg no HC n. 1.025.561/SP) corrobora a tese de que a prisão preventiva de membros de organização criminosa é medida adequada e necessária à desarticulação do grupo, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis e medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva de integrante de organização criminosa pode ser mantida quando demonstrados indícios de autoria, gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

A decisão judicial que se fundamenta em dados probatórios concretos, incluindo relatórios policiais e modus operandi delitivo, atende ao disposto no art. 312 do CPP.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade do agente e da necessidade de contenção da atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV; CPP, arts. 282, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.025.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJe 23.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
ROSIVALDO PROGENIO COSTA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de
Direito da Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado de Belém
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos das ações penais nº
0801788-73.2024.8.14.0401 e n°0813583-76.2024.8.14.0401
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde por
integrar Organização Criminosa, prevista no artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 27686659). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 27853933). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28344012).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente
ROSIVALDO PROGENIO COSTA
foi apontado como investigado por ser integrante
de
Organização Criminosa, prevista no artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013. Foi instaurado um inquérito policial com o objetivo de identificar e qualificar membros da facção criminosa Comando Vermelho, que atuam no município de Cametá, onde cometem extorsão aos moradores e empresários; homicídios; torturas; invasões de conjuntos habitacionais; tráfico de drogas; dentre outros ilícitos penais.

Durante as investigações, com base em dados coletados em trabalho de campo e em sistemas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará, foi identificado
ROSIVALDO PROGENIO COSTA
, conhecido como “W41”, juntamente com outros integrantes da organização criminosa. Consta no Relatório de Extração de Dados que o investigado realizou seu cadastro na ORCRIM em 2017 e, desde então, pertence e atua ativamente na referida Organização.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante alega que há
a ausência de fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema
, porém n
ão vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 27853933), de onde se infere que o juízo
a quo
demonstrou
os indícios de autoria e materialidade do crime,
comprovadas pelos boletins de ocorrência, documentos presentes no inquérito policial e nos documentos do
Relatório de Extração
,
e
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e paz social, pois diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado demonstrados nas provas apresentadas nos autos, há evidente perigo social gerado pelo estado de liberdade do paciente, além de indicativos concretos de reincidência delitiva.
Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a decretação e conservação da prisão preventiva.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem amparou-se não apenas na gravidade em concreto do delito, mas especialmente no modus operandi evidenciado pelos autos e na necessidade de
desarticular a organização criminosa Comando Vermelho
. Esse comportamento demonstra periculosidade concreta do agente.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

2. As teses de ausência de materialidade e de justa causa para a persecução penal, sob o argumento de que não foram apreendidas drogas com o paciente e de que suas movimentações financeiras seriam lícitas, consistem, em essência, em alegação de inocência. A análise dessas matérias demanda, invariavelmente, uma aprofundada dilação probatória, procedimento incompatível com o rito célere do habeas corpus. As referidas questões devem ser devidamente examinadas durante a instrução criminal, perante o juízo de conhecimento e sob o crivo do contraditório.

3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de integrar organização criminosa que, segundo as investigações, era estruturada para adquirir drogas no Estado de Mato Grosso, transportá-las em caminhões frigoríficos até o Estado de São Paulo e, a partir daqui, realizar a sua redistribuição . A magnitude da operação é corroborada pelas apreensões realizadas durante a investigação, que totalizaram, entre outros, "127kg de cocaína, 496kg de crack, 50kg de maconha" (EVENTO 01), "700kg de cocaína, crack" (EVENTO 03), "635kg de cocaína" (EVENTO 06) e "737,1kg de cocaína e skunk" (EVENTO 07) (e-SJT fls. 47/48) .

6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022).

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.025.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/12/2025